Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-77.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002603-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERALDO FREITAS DE CARVALHO - CPF: 278.662.119-49 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), TORRES AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 42.520.265/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS PORTELA - CPF: 468.456.071-68 (RECORRIDO), LUCINEIDE RODRIGUES - CPF: 225.358.963-20 (RECORRIDO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002603-77.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: LUCINEIDE RODRIGUES.

RECORRIDOS: TORRES AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo com relação à parte recorrente, com fulcro no art. 330, I, § 1º do CPC, ante a inépcia da inicial de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia que seja aceito o cumprimento de sentença c/c recurso inominado em execução de sentença, e que seja mantido o mesmo, assim reformando a decisão recorrida, fazendo a execução no tribunal recursal único do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

2. Pleiteia que seja expedido mandado de penhora e avaliação de bens do demandado, para o pagamento por parte do Requerente, no valor de R$: 19.305,82 (Dezenove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), o mesmo possui uma ECOSPORT.

3. Pleiteia que não ocorrendo à nomeação de bens à penhora pelo demandado, seja determinada a penhora on-line do valor, quanto baste para saldar o valor total da condenação.

4. Pleiteia que com o depósito do valor devido ou realizada a penhora on-line, postula-se a expedição de alvará de levantamento em favor do procurador Dr PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - OAB 25528/O, conforme procuração com plenos poderes para receber e dar quitação.

5. Pleiteia que seja comunicado ao Detran MT, na Parte de RENAVAN, que as Multas de 26/11/2021, as 9 horas da manhã a 12 de outubro de 2022, as 11 horas da manhã e de responsabilidade do Sr. GERALDO F. DE CARVALHO. Comunicando os termos da sentença de Id: 90592446, de data da assinatura: 22/07/2022.

6. Pleiteia justiça gratuita.

7. Pleiteia que o senhor GERALDO FREITAS DE CARVALHO, comprove o recolhimento da condenação no valor R$: 19.305,82 (Dezenove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos), em Favor de Lucineide Rodrigues Lopes.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, o Recurso Cível aviado não transpôs o juízo de admissibilidade.

Isto porque, em que pese à existência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, o recurso constante no ID nº 169132710, não pode ser conhecido, porquanto, as alegações aduzidas pelo recorrente estão dissonantes do que restou assentado na sentença fustigada, em evidente ofensa, portanto, ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, a sentença recorrida

julgou extinto o feito ante a inépcia da peça de cumprimento de sentença, por inadequação do pleito nos termos da sentença e acordão.

Nesse contexto, verificando-se que a
pretensão recursal é para reconhecer pedidos
que
destoam totalmente da sentença recorrida,
falece interesse recursal à parte recorrente.

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de interesse recursal.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023